Tribunal: STF
Processo: Rcl 42433
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato da Juíza de Direito da Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belo Horizonte, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante n. 14.
    Na inicial, a defesa alega que a reclamada "negou acesso aos depoimentos prestados pelos diretores da Construtora OAS Ltda. e Santa Bárbara Engenharia S.A., nos autos dos REs n.s 007/2019 e 028/2010, respectivamente, vinculados ao Inquérito Policial n. 0605503-14.2018.8.13.0024, no qual o reclamante figura como investigado.". 
    Alega, ainda, que "em que pese o reclamante figurar como investigado e ter sido indiciado no inquérito policial n. 0024.18.060550-3 e a d. autoridade policial ter, em seu relatório final (doc. 2), feito expressa referência aos termos de depoimento prestados pelos delatores Marcelo Dias e José Ricardo Nogueria Breguirolli, foi negado à defesa o acesso a referidos depoimentos (docs. 3 e 4), em franca violação à Súmula 14 desse eg. STF [...].".
    Alega, também, que "conforme se lê do Relatório Final da d. Autoridade Policial (doc. 2), dentre os supostos elementos de prova a justificar o indiciamento do reclamante pelos delitos de corrupção e peculato, estariam os depoimentos prestados por Marcelo Dias e José Ricardo Nogueria Breguirolli.".
    Alega, por fim, que "os elementos de prova contidos nos RE 07/2019 e 028/2019 foram amplamente utilizados no IPL objeto da presente Reclamação, mais especificamente para embasar o indiciamento do reclamante e o relatório final.".
    Assim, requer, "seja concedida à defesa cópia de todos os depoimentos e elementos probatórios relacionados ao reclamante, constantes nos REs n.s 07/2019 e 28/2019, nos termos do art. 7, §2º, da Lei 12.850" e, "em caráter liminar, seja determinada a imediata suspensão do andamento do inquérito policial n. 0605503-14.2018.8.13.0024, especialmente da oitiva do reclamante, até o julgamento da presente Reclamação.".
    O Presidente, Min. DIAS TOFFOLI, solicitou as informações à autoridade reclamada acerca do alegado na petição inicial, as quais foram por ela prestadas.
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 14, cujo teor é o seguinte: 
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 
    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.
    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    No caso, infere-se que a Juíza de Direito da Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belo Horizonte, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, não havia disponibilizado à defesa o acesso aos depoimentos prestados pelos diretores da Construtora OAS Ltda. e Santa Bárbara Engenharia S.A., nos autos dos REs n.s 007/2019 e 028/2019, respectivamente vinculados ao Inquérito Policial n. 0605503-14.2018.8.13.0024. A propósito, confira-se o que constou na decisão que indeferiu o requerimento do reclamante:
    Vistos. 
    Acaso não adotada, todavia, a providência, encaminhe-se, nos moldes da decisão de ff. 1169-1169v0, cópia das ff. 909 e seguintes do processo aos procuradores de f. 1186. 
    Quanto às mídias acostadas às ff. 321 e 955, embora não abarcadas pelo sigilo, deixarão de ser encaminhadas neste momento, diante da impossibilidade técnica de remessa por meio eletrônico e da já noticiada restrição, durante o período de pandemia, de acesso ao público externo nas dependências dos prédios do Poder Judiciário. Fica, contudo, desde já, findo o plantão forense extraordinário, deferido o pedido de vista. 
    Em relação aos autos correspondentes aos mencionados RE n. 0028/2019 e RE n. 0007/2019, sequer apensados ao presente inquérito, fica indeferido o pedido de vista, em conformidade com o parágrafo 3°, do artigo 7°, da Lei n. 12.850/2013. 
    Por fim, nos moldes da manifestação e f. 1.176, remetam-se os autos à Polícia Federal para diligências. 
    Devolvidos os autos da PF, renove-se vista ao Ministério Público. 
    I. C.
    A defesa, então, peticionou requerendo a reconsideração da decisão acima mencionada. O juízo reclamado assim decidiu: 
    Vistos. 
    Mantenho a decisão de f. 1188, no que tange ao indeferimento do pedido de vista dos RE. 0028/2019 e RE 0007/2019, por seus próprios fundamentos. 
    Enfatizo, neste ponto, que o investigado foi regularmente intimado da decisão em questão em data pretérita (vide f. 1189) e que a inatividade da parte é causa eficiente da estabilidade processual, ex vi artigos 304, 357, §1º, e 494, do CPC, aplicados analogicamente ao caso. 
    Indefiro, pois, o pedido de reconsideração de ff. 1202-1204. 
    No mais, em conformidade com a decisão de ff. 1.169 e 1.169Vº, defiro o pedido de f 1205. Não localizado, em específico, o relatório indicado e para que não haja arguição de eventual cerceamento, encaminhe-se, por e-mail, cópia da integralidade do terceiro volume do presente feito ao advogado peticionário. 
    Cumprido o quanto determinado, retornem-se os autos à Polícia Federal para, em sendo o caso, cumprimento da diligência indicada à fl. 1190.
    Oportunamente, abra-se vista ao Ministério Público. 
    I.C. 
    Verificou-se, portanto, em um primeiro momento, a ausência de suficiente fundamentação para a negativa de acesso do advogado aos documentos já juntados (depoimentos prestados pelos diretores da Construtora OAS Ltda. e Santa Bárbara Engenharia S.A.), nos autos dos REs n.s 007/2019 e 028/2019, respectivamente vinculados ao Inquérito Policial n. 0605503-14.2018.8.13.0024, não bastando a mera citação do art. 7º, §3º, da Lei n. 12.850/13 (O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese).
    Isto porque é assegurado ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento, nos termos do art. 7°, §2°, da Lei n. 12.850/2013.
    E, no caso, ao que tudo indica, as colaborações premiadas apontaram para suposta responsabilidade criminal do reclamante, até porque elas foram utilizadas no relatório final da autoridade policial, para fins do seu indiciamento. 
    Assim, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que o acesso ao termo de colaboração premiada pelo terceiro delatado deve ser franqueado à luz da Súmula Vinculante n. 14. Neste sentido, confira-se: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. COLABORAÇÃO PREMIADA. ACESSO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PELO TERCEIRO DELATADO. DIREITO GARANTIDO PELA SÚMULA VINCULANTE 14. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR A RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
    I – É assegurado ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento (art. 7°, §2°, da Lei 12.850/2013). 
    II - O acesso ao termo de colaboração premiada pelo terceiro delatado deve ser franqueado à luz da Súmula Vinculante 14, “[..] caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, rel. min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento” (Rcl 24.116/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    III - O agravante, com fundamento na Súmula Vinculante 14, “poderá ter acesso a todos os elementos de prova documentados nos autos dos acordos de colaboração – incluindo-se as gravações audiovisuais dos atos de colaboração de corréus – para confrontá-los, mas não para impugnar os termos dos acordos propriamente ditos” (Rcl 21.258-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli; grifei). Precedentes. 
    IV – Agravo regimental provido para julgar a reclamação parcialmente procedente.
    (Rcl 30.742-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Dje de 30.04.2020)
    Ocorre que, em resposta ao pedido de informações, solicitadas pelo Presidente, Min. DIAS TOFFOLI, a reclamada reconsiderou as suas decisões e, segundo a sua resposta, disponibilizou aos advogados do reclamante a integralidade dos termos de colaboração de Marcelo Dias (RE 0028/2019 – 0024.19.050.033-0) e José Ricardo Nogueira Breghirolli (RE 007/2019 – 024.19.099930-0). Transcrevo uma parte das informações prestadas: 
    [...]
    3. Cientificada da reclamação ajuizada perante o eg. Supremo Tribunal Federal, esta magistrada teve por bem ouvir o Ministério Público sobre a vista pretendida e, especialmente, sobre eventual diligência em andamento, relacionada aos processos retromencionados, cujo acesso pela defesa do reclamante prejudicaria o andamento das investigações.  
    4. O Ministério Público não se opôs ao pedido de vista e esclareceu inexistir diligências em andamento relacionados aos processos em questão.
    5. Diante, assim, de fato novo, isto é, da informação de que não existem diligências em andamento relacionadas aos processos em questão, em atenção ao princípio da razoável duração do processo e curvando-me ao entendimento exposado pelo i. Ministro Gilmar Mendes na reclamação de n. 39.436, esta magistrada teve por bem reconsiderar as decisões anteriores e deferir o pedido de vista formulado. 
    6. Na data de hoje foi disponibilizada à defesa do investigado, ora reclamante, a integralidade dos termos de colaboração de Marcelo Dias (RE 0028/2019 – 0024.19.050.033-0) e José Ricardo Nogueira Breghirolli (RE 007/2019 – 024.19.099930-0) que mencionem e incriminem o investigado/reclamante. 
    [...]
    No entanto, em que pese a reclamada afirmar que disponibilizou à defesa do investigado a integralidade dos termos de colaborações acima mencionados, a defesa noticiou, em petição encaminhada no dia 04/08/2020, que não foi dado acesso à íntegra da documentação relacionada às delações, especialmente os documentos de corroboração apresentados pelo colaborador José Ricardo Nogueira Breghirolli: 
    [...]
    Com relação à colaboração DE JOSÉ RICARDO NOGUEIRA BREGHIROLLI, contudo, não foram dados os documentos de corroboração entregues pelo delator, quais sejam, i) planilha apreendida com ALBERTO YOUSSEF com a conta corrente entre ele e a Construtora OAS (ref. TCs nº 12 e 21), ii) declarações de MÁRIO SÉRGIO MAFRA GUEDES (ref. TC nº 12) e iii) “contratos, notas fiscais, fichas razão e recibos de doações eleitorais” (ref. TC nº 23).
    [...]
    Nessas circunstâncias, quando não se dá acesso integral aos autos, inexistindo justificativa plausível, há aparente ofensa aos termos da Súmula Vinculante n. 14.
    Quanto ao pedido da suspensão do interrogatório do reclamante, consta que ele já foi, localmente, redesignado para o dia 12 de agosto de 2020, o que aqui prejudica a análise do pedido. 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a RECLAMAÇÃO para garantir ao advogado portador de procuração nos autos o acesso às declarações prestadas pelos colaboradores que incriminam o reclamante, já documentadas, bem como aos documentos todos e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes nos autos dos REs n.s 007/2019 e 028/2019, respectivamente vinculados ao Inquérito Policial n. 0605503-14.2018.8.13.0024, todos em trâmite na Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belo Horizonte, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Uma vez que consta a informação de que o interrogatório do reclamante, no Inquérito Policial n. 0605503-14.2018.8.13.0024, anteriormente agendado para o dia 06 de agosto de 2020, já foi redesignado para o dia 12 de agosto de 2020, JULGO PREJUDICADO o pedido da sua suspensão. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente